Tribunal: TJES
Processo: 5008151-84.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008151-84.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE APARECIDA LISBOA RODRIGUES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008151-84.2024.8.08.0047

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BMG S.A
,
NEIDE APARECIDA LISBOA RODRIGUES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO BMG SA e por NEIDE APARECIDA LISBOA RODRIGUES em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A ação originária buscava a declaração de nulidade de um
contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), a restituição de valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato por falha no dever de informação, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir de então, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Foi autorizada a compensação dos valores creditados na conta da parte autora com o montante da condenação.

O
BANCO BMG SA
recorre, arguindo, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia e a prescrição trienal da pretensão. No mérito, defende a legalidade da contratação, a ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução das condenações. A
autora,
por sua vez, recorre pleiteando a restituição em dobro de todos os valores descontados e a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente, analiso a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, arguida pelo banco recorrente sob o fundamento da necessidade de produção de prova pericial complexa. A questão central da demanda não reside na verificação de autenticidade da assinatura, mas sim na análise de eventual vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação, matéria que pode ser dirimida por meio da análise dos documentos e fatos já constantes nos autos. A prova necessária ao deslinde da controvérsia é, portanto, eminentemente documental, não se justificando a extinção do feito por complexidade. Rejeito a preliminar.

Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, também arguida pelo banco, esta não prospera. A relação jurídica em debate é de trato sucessivo, na qual os descontos mensais no benefício previdenciário da autora representam lesões contínuas e autônomas ao seu direito. Dessa forma, o prazo prescricional se renova a cada novo desconto indevido, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito. Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito. A controvérsia central reside em definir se a contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) se deu de forma válida ou se houve vício de consentimento por parte da consumidora, em decorrência de falha no dever de informação da instituição financeira.

A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, apresentando o termo de adesão, comprovantes de transferência de valores (saques) para a conta da autora e um link de uma suposta videochamada de validação. Contudo, a simples formalização do contrato de adesão e a disponibilização de crédito não são, por si sós, suficientes para comprovar que a consumidora, pessoa idosa e pensionista, foi informada de maneira clara, adequada e ostensiva sobre a natureza e as implicações do produto que estava adquirindo.

A própria transcrição da videochamada, apresentada pelo banco, demonstra a superficialidade das informações prestadas, que não foram capazes de elucidar as complexas e onerosas características do produto ofertado. A menção a uma parcela de valor reduzido, sem o devido esclarecimento sobre os juros do rotativo e a ausência de um prazo final para a quitação, configura uma violação manifesta ao dever de informação e à boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados nulos de pleno direito, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Diante da nulidade do contrato, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores indevidamente descontados. A aplicação da repetição em dobro para os valores pagos após 30 de março de 2021 está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608), pois a conduta do banco de impor um produto oneroso e de difícil compreensão a uma consumidora vulnerável viola a boa-fé objetiva. Da mesma forma, o pleito da autora para que a restituição dobrada alcance todo o período não merece acolhida, pois a modulação de efeitos determinada pela Corte Superior deve ser respeitada.

O dano moral também restou configurado. A privação contínua de parte da verba de natureza alimentar da autora, por anos, em virtude de um contrato nulo, extrapola o mero aborrecimento e gera angústia e insegurança, justificando a reparação. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo majoração nem redução. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé por parte da autora, que apenas exerceu seu legítimo direito de ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito